Tribunal: STF
Processo: RE 86999
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
- Execução Fundada em nota promissória. Embargos do executado, avalista, julgados procedentes, por já haver o emitente depositado judicialmente o valor da cártula. Falta de prequestionamento relativamente a insuficiência do depósito. Recurso extraordinário não conhecido.